Tribunal: TJBA
Processo: 8063575-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8063575-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RAFAEL DE MELO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CHAGAS DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO DE
CONCESSÃO DE LIBERDADE ATÉ A AVALIAÇÃO DE QUESTÕES PROCESSUAIS RELEVANTES
.
DISCUSSÃO ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA EXPEDIDA. SUPERAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Thiago Chagas da Silva Santos, Advogado, em favor de Rafael de Melo da Conceição, apontando como autoridade coatora o MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA, Dr. Murilo de Castro Oliveira.

2. Consta dos fólios que o Paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (Roubo Majorado), a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 20 dias multa.

3. Outrossim, foi interposto recurso de apelação, tendo sido julgado no dia 18/12/2024, sob o n. 8002757-02.2024.8.05.0250.

4. Mediante consulta aos autos verifico, ainda, a existência do trânsito em julgado da sentença condenatória em 10 de fevereiro de 2025 (ID. 485379897), tendo a guia de execução definitiva expedida (ID. 485657950) e realizada a remessa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, tendo a execução já sido instaurada sob o nº 2000428-56.2025.8.05.0001.

5.
Transitada em julgado a sentença para o réu, sendo o mandado de prisão cumprido e expedida a guia de execução definitiva, inoportuna se afigura a discussão acerca da legalidade da manutenção da prisão preventiva na condenação,
até porque não se trata mais de hipótese de prisão cautelar e, sim, de prisão pena.

6. Parecer Ministerial pelo
não
conhecimento da ordem subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça
Dra. Clausa Boyda de Andrade
.

ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8063575-54.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante Thiago Chagas da Silva Santos, Advogado, em favor de Rafael de Melo da Conceição e como Impetrado o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER O HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)